Tribunal: TJDFT
Processo: 0711883-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. APLICATIVO DE MENSAGENS. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA. COLHEITA DE ELEMENTOS INDUTIVOS A AUTENTICIDADE DA IDENTIDADE DO CITANDO. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de citação da executada por meio de aplicativo de mensagens.
2. Admitida a possibilidade de citação eletrônica por meio de aplicativo de mensagens no processo penal no contexto excepcional da pandemia, com mais razão há que ser admitida também no processo civil, em que o bem jurídico tutelado, de regra o patrimônio, não se sobrepõe àquele tutelado na esfera penal – liberdade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Impõe-se, entretanto, a adoção de medidas que visem a garantia da correta identificação do citando.
4. Recurso conhecido e provido.